Tribunal: TJSP
Processo: 2197706-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos agravantes, que declaram não poder arcar com as despesas do processo. Condições pessoais que indicam que os recorrentes não ostentam a miserabilidade por eles invocada. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido. Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pelos agravantes, que declaram não poder arcar com as despesas do processo. Condições pessoais que indicam que os recorrentes não ostentam a miserabilidade por eles invocada. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido. Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática que indeferiu a gratuidade processual postulada mantida. Agravo interno improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2197706-
93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pilar do Sul, em que são agravantes THAIS
PROENÇA DE ALMEIDA PEREIRA, RAFAEL DE ALMEIDA PEREIRA e GABRIEL
DE ALMEIDA PEREIRA, são agravados LÁZARO PEREIRA DOMINGUES e MARIA
DA GLÓRIA PEREIRA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197706-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no38083
2
VOTO N. 38083
AGRAVO INTERNO N. 2197706-93.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PILAR DO SUL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO AUGUSTO GALVÃO DE SOUZA
AGRAVANTES: THAIS PROENÇA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS
AGRAVADOS: LAZARO PEREIRA DOMINGUES E OUTRA
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido
formulado pelos agravantes, que declaram não poder arcar
com as despesas do processo. Condições pessoais que indicam
que os recorrentes não ostentam a miserabilidade por eles
invocada. Existência de fundadas razões para o indeferimento
do pedido. Não caracterização de situação que poderia
autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade processual postulada mantida. Agravo
interno improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática de
fls. 37/39, que negou provimento ao agravo de instrumento manifestado pelos agravantes
contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a gratuidade processual por
eles postulada.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a r. decisão agravada deve
ser integralmente reformada, visto que fazem jus à gratuidade processual por não disporem,
no momento, de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento do preparo
recursal. Ponderam que dois agravantes são menores, havendo a presunção legal quanto à
sua hipossuficiência. Tecem outras considerações sobre as questões suscitadas, requerendo,
por fim, seja provido agravo de instrumento originariamente manifestado.
O recurso é tempestivo e não foi respondido.
Veio para os autos a manifestação da D. Procuradora de Justiça.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
E isto porque, não têm os agravantes o perfil de hipossuficiência
econômica que se preste a habilitá-los a beneficiar-se da gratuidade processual, que, como
é cediço, propõe-se a possibilitar e a facilitar o acesso ao Poder Judiciário daqueles que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197706-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no38083
3
disponham de recursos para fazê-lo sem prejuízo de sua subsistência própria ou de sua
família.
Deveras, a regra geral que emana do artigo 99, § 3o, do Código de
Processo Civil, é no sentido de que, mediante simples afirmação de pobreza, gozará a parte
dos benefícios da assistência judiciária, competindo ao juiz, no entanto, analisando caso a
caso, acolher o pedido, ressalvada a hipótese em que haja fundadas razões para indeferir o
pedido e desde que tenha sido concedida ao postulante a oportunidade para comprovar a
alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal), como se deu na
espécie.
E é certo que, na hipótese de que ora se cuida, há prova bastante de
que os agravantes desfrutam de situação econômico-financeira que os excluem do rol dos
que fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois há elementos nos autos
que evidenciam a sua capacidade econômica para custear o pagamento das custas do
processo, tanto é que postulam nesta ação possessória sua reintegração na posse de imóvel
por eles próprios avaliado em seiscentos mil reais (fls. 155), a par do que consta da
declaração de imposto de renda da recorrente Thais que possui ela renda anual de valor
superior a quarenta e sete mil reais (fls. 174), além de serem proprietários de veículo de
luxo (Honda, HRV, ano 2015/2016 fls. 180), além do que são detentores de outros bens
móveis e imóveis, o que é suficiente para desqualificá-los como merecedores da benesse
em cotejo, porquanto evidenciam os elementos contidos nos autos, de modo induvidoso,
que dispõem os agravantes de potencial financeiro para custear ao menos as despesas com
a demanda.
De fato, como assinalado, há prova nos autos reveladoras de que os
agravantes não podem ser considerados como necessitados e merecedores da benesse
postulada, reservada que está a gratuidade processual àqueles que não dispõem de meios
para litigar em juízo sem prejuízo pessoal ou de sua família.
Assim é porque, o artigo 4o, § 1o, da Lei n. 1.060/50, à época de sua
vigência, e o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabeleceram presunção relativa
de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam
a concessão do benefício da gratuidade processual, sendo certo que “havendo dúvidas
quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento
jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “as instâncias ordinárias podem examinar
de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja
vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.641.432-
PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04/04/2017).
Neste mesmo sentido, há precedentes desta Corte, consoante se
infere dos termos das ementas a seguir transcritas:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação consignatória c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais - Financiamento para aquisição de veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2197706-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no38083
4
- Pedido de justiça gratuita - Indeferimento - Não comprovação da hipossuficiência
econômica alegada, ainda que momentânea - Ausência dos pressupostos legais para a
concessão
do
benefício
-
Decisão
mantida
-
Recurso
não
provido.”
(AI
2179258-09.2018.8.26.0000, Rel. Des. Irineu Fava, j. 08/10/2018).
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA. Embora o art. 99, parágrafo 3o, do NCPC/2015 preconize
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela parte, a Constituição
Federal e o art. 99, parágrafo 2o, do NCPC/2015, impõem realização de prova da
hipossuficiência econômica para que a parte goze desse benefício. A apresentação da
declaração de imposto de renda, demonstrativo de pagamento ou outra documentação
pertinente, permite a análise mais ampla da situação econômica da parte que alega
hipossuficiência. Recurso não provido.” (AI n. 2191708-81.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Melo Colombi, j. 02/10.2018).
Bem é de ver, destarte, que, conquanto, em princípio, seja suficiente
a declaração de pobreza a que alude a legislação processual em vigor para a obtenção da
gratuidade processual, tal elemento de prova acerca da condição econômica do postulante
não tem caráter absoluto, tanto é que pode ser elidido por evidências que exsurjam em
sentido contrário e demonstrem que não corresponde à realidade, como se dá na espécie,
pois aquela informação vem fulminada nestes autos pelos dados que indicam que os
agravantes possuem capacidade para suportar o pagamento das despesas processuais.
Assim, de rigor é concluir que está correta a decisão monocrática
que indeferiu a concessão da gratuidade postulada pelos recorrentes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)